Tribunal: TJDFT
Processo: 0725860-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725860-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BAXTER HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 157976535) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de liquidação por arbitramento ajuizada por BAXTER HOSPITALAR LTDA, rejeitou a impugnação aos cálculos e homologou o laudo pericial. Em suas razões (ID 48443918), alega que: 1) os cálculos possuem um excesso de R$ 54.577,73; 2) o perito não adotou a metodologia pro rata die e a correção monetária e os juros de mora foram aplicados para o mês cheio; 3) o cálculo com o índice do mês completo majorou o valor devido em cada nota fiscal; 4) o contrato estabeleceu a forma de rateio dos encargos a partir do 5o dia de atraso; 5) o índice verificado em um determinado mês deve ser dividido pela quantidade de dias daquele mês e multiplicado pelos dias de atraso; 6) o perito aplicou os juros moratórios apurados pela poupança no mês do vencimento do prazo de pagamento ao invés da variação ao longo do tempo de atraso no pagamento, quando o correto teria sido acumular de maneira simples os juros da poupança e ratear de maneira simples o percentual acumulado pelo número de dias de atraso no pagamento. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para: 1) reconhecer o erro metodológico na conta homologada; 2) adotar o cálculo apresentado pelo executado; 3) afastar o excesso de execução de R$ 54.577,73. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de liquidação de sentença que condenou o agravante ao pagamento de correção monetária e juros moratórios por atraso no pagamento das Notas Fiscais do Contrato 33/2013 SES/DF e determinou que os honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença deveriam ser fixados após a liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4o, II, do CPC. As questões suscitadas pelo recorrente foram apreciadas e refutadas nos esclarecimentos ao laudo pericial. A Sentença fixou os parâmetros para a incidência dos encargos da mora (ID ID68038235): “Acolho, portanto, parcialmente a preliminar, para reduzir objetivamente a demanda, excluindo o pedido de obrigação de fazer e de pagamento do montante principal da dívida. [...] JULGO, AINDA, PROCEDENTE o pedido para CONDENAR O DISTRITO FEDERAL ao pagamento, em favor da autora, de correção monetária e juros moratórios por atraso no pagamento das notas fiscais dos contratos n 33/2013 SES/DF. A quantia deve ser apurada por meio de cálculos do credor ou liquidação de sentença, sendo que a correção monetária deverá observar a média da variação do INPC e os juros de mora no mesmo percentual da poupança. Os encargos referidos somente incidirão sobre o valor líquido devido (vide 20150111133678APC) e a partir de 05 dias úteis após o ‘atesto’ das notas fiscais sem o respectivo pagamento.” – grifou-se Quanto à alegação de utilização do índice do mês completo, a perita esclarece que “O termo pro rata tempore, refere-se à proporcionalidade do período, ou seja, o cálculo efetiva-se a partir das referidas datas, como realizado pela perícia de 10/10/2014 a 26/02/2014 (pro rata tempore), e comprovado ao destaque. Equivoca-se a Ré, em afirmar ‘foi considerado o índice do mês completo” (ID 152527275 – Pág. 2). No que se refere à alegação de que deve ser utilizada a variação dos juros de mora ao longo do tempo de atraso no pagamento, a perita explica: “O juro de mora é uma penalidade, não há variação do percentual ao longo do tempo, determina-se um percentual e aplica-o de forma simples. E a perícia aplicou o consectário legal, como disposto à sentença, qual seja, '(...) e os juros de mora no mesmo percentual da poupança.' A sentença não faz menção, à aplicação de média ou qualquer outra forma rateio.(...) A metodologia aplicada pela perícia está correta e em consonância à definição disposta no sítio eletrônico do TJDFT, qual seja: Juros: percentual dos juros (a.m.) multiplicado pelo número de meses no período informado (data inicial e final) aplicado sobreo valor original atualizado” (ID 152527275). A perita reitera: “O juro de mora é uma penalidade, não há variação de percentual ao longo do tempo e é realizado de forma simples. E a sentença determina “[...] e os juros de mora no mesmo percentual da poupança.”, não houve menção à média do lapso temporal inadimplido (...) O consectário legal, Juros de mora, trata-se, de uma penalidade (tem um percentual determinado, ou seja, não varia ao longo do lapso temporal), como disposto à sentença, qual seja, “[...] e os juros de mora no mesmo percentual da poupança.” que foi observado, à data do prejuízo, qual seja, o dia que não foi efetuado o pagamento. Como o índice é publicado mensalmente, utiliza-se o índice, imediatamente anterior ao prejuízo” (ID 152527275). Assim, as questões suscitadas pelo agravante foram devidamente esclarecidas pelo perito judicial. O agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em se aguardar o julgamento colegiado do agravo. Em caso de provimento ao recurso, o fato de ter iniciado a fase de cumprimento de sentença em nada prejudicará o crédito do exequente. Desse modo, é prudente aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma, sobretudo porque o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator